Tribunal: CARF
Processo: 10660.723743/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723743/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.037 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
EXPRINSUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
ATOS ANTERIORES AO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo
princípio inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se
instalam e são exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto
70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida
(contencioso).
PIS.
COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
TERCEIRIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. VEDAÇÃO AO
CRÉDITO.
Para fazer jus ao crédito presumido da agroindústria, a empresa precisa
produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício
cumulativo das atividades previstas na legislação de regência.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.
Tratando-se de emissão de notas por empresas inaptas, e não tendo sido
comprovado o pagamento e a efetiva movimentação das mercadorias descritas
nas notas fiscais, cabível a glosa do crédito básico da Contribuição ao PIS e da
COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723743/2012-83
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela Delegacia Regional
de Julgamento de Juiz de Fora/MG, Julgamento, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem retratar os eventos ocorridos no processo até a decisão da DRJ, colaciono
a seguir o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP) no
21655.04969.280208.1.3.09-6228, com crédito original na data da transmissão no
valor de R$ 199.148,43, de Cofins não-cumulativa - exportação, PA 01/2008.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e, após
as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico de 06/01/2016 que homologa parcialmente a compensação declarada.
Reconhece crédito de R$ 1.602,65.
A autoridade tributária fundamenta a analise conforme transcrições a seguir:
7. A partir das Planilhas Demonstrativas apresentadas pelo contribuinte,
procedemos a uma verificação preliminar da base de cálculo dos créditos
pleiteados e das receitas declaradas confrontando a composição desses valores
por CFOP com os valores informados pela empresa em seu Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais - Dacon, e com base nessa verificação
inicial efetuamos a conferência física do total das notas fiscais originais de
entrada referentes às aquisições de bens autorizadas pela legislação e, por
amostragem, das notas fiscais de saída referentes às receitas de exportação do
período em questão. Em uma análise mais aprofundada dessas notas fiscais em
contraponto com a auditoria dos arquivos magnéticos entregues e à legislação
de regência, constatamos o que se segue:
II.1- Da Glosa de Créditos COFINS-Exportação referente à diferença não
comprovada entre os valores informados pela Empresa no DACON e
Planilhas Demonstrativas e os valores declarados na DCOMP Mensal de
Janeiro/2008
8. A diferença de Crédito de COFINS-Exportação, demonstrada abaixo e no
Anexo I, entre o valor informado pela empresa em seu Dacon –Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais e Planilhas Demonstrativas
apresentadas em resposta ao Termo de Início de Diligência Fiscal e o valor
declarado em DCOMP Mensal – Declaração de Compensação, ora em análise,
foi glosada por falta de comprovação das correspondentes notas fiscais.
(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

II.2- Da Glosa de Créditos COFINS referente ao Crédito Presumido previsto
no art. 8o da Lei 10.925/2004 e à Aquisição de Insumo com Suspensão
prevista no Art. 9o da Lei 10.925/2004
(...)
10.1. Do fornecedor COLUMBIANO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ
07.804. 048/0001-00, detalhadas no Anexo III, de no002736, no002737,
no002738, no002739 e no002740, correspondentes às aquisições de insumo com
suspensão(café cru em grão), com base no arts. 8o e 9o da Lei 10.925/04, no
mês de Janeiro/2008, que foram declaradas pela empresa no Dacon, na linha
26 da Ficha 16 A – Apuração Créditos da COFINS, como compondo o valor de
Crédito Presumido oriundo de atividade Agroindustrial.
10.2. Dos produtores rurais, cujas notas fiscais de entrada encontram-se
especificadas no Anexo III, correspondentes às aquisições de insumo(café cru
em grão) com base no art. 8o da Lei 10.925/04 no mês de Janeiro/2008, que da
mesma forma foram declaradas pela empresa no Dacon, na linha 26 da Ficha
16 A – Apuração Créditos da COFINS, como compondo o valor de Crédito
Presumido oriundo de atividade Agroindustrial.
(...)
11.1. Primeiramente, cabe esclarecer, que às notas fiscais acima referidas,
poderiam conceder à empresa o direito ao crédito presumido de COFINS, mas
somente no caso da mesma se enquadrar nas condições previstas no caput c/c o
parágrafo 6o do art. 8o da Lei 10.925/04. Crédito este, que em conformidade
com o art. 8o da Lei 10.925/2004, do inciso II do parágrafo 3o do art.8o da IN
SRF 660/2006 e dos arts. 1o e 2o do Ato Declaratório Interpretativo SRF no
15/2005, não é passível de compensação ou ressarcimento, não podendo,
portanto, ser objeto do Pedido de Ressarcimento, apenas podendo ser utilizado
para dedução da COFINS apurada.
(...)
II.3- Da Alteração da Proporção das aquisições de bens de revenda vinculadas
à Receita Tributada no Mercado Interno, à Receita Não Tributada no Mercado
Interno e à Receita de Exportação
(...)13.1. Como a opção da empresa foi pelo método de determinação dos
créditos de COFINS com base na proporção da Receita Bruta auferida, as
aquisições de bens para revenda deveriam ter sido proporcionalizadas de
acordo com o percentual de receita tributada no mercado interno, de receita
sem incidência - Exportação e de receita tributada à alíquota zero em relação
ao total da receita bruta auferida, conforme recalculado no Anexo II –
Proporção de Créditos. Tendo sido erradamente, em seu Dacon, as aquisições
de bens de revenda no mercado interno vinculadas apenas à receita tributada
no mercado interno e à receita de exportação, quando o correto seria
proporcionalizar essas aquisições de bens de revenda vinculando-as tanto à
receita tributada no mercado interno, à receita de exportação quanto à receita
não tributada no mercado interno.
13.2. Sendo, assim, foram recalculados os valores de todas as rubricas da
Ficha 16 A do Dacon do contribuinte que formam a base de cálculo dos
créditos a descontar da COFINS referentes às aquisições no mercado interno
em relação aos novos percentuais, demonstrados no Anexo II, vinculados às
receitas tributadas no mercado interno, às receitas não tributadas no mercado
interno e às receitas de exportação. O que refletiu, conforme demonstrado no
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

Anexo I, no recálculo do crédito básico de COFINS descontado no mês e em
glosas dos créditos básicos tanto relativos aos vinculados à receita tributada no
mercado interno quanto aos vinculados à receita de exportação, com a
conseqüente formação de créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno.
(...)
II.4- Da Glosa de Créditos COFINS referente às Notas Fiscais do Fornecedor
CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO
14. Foram glosadas todas as notas fiscais referentes ao Fornecedor CAFEEIRA
SÃO SEBASTIÃO, CNPJ 00.837.387/0001-35, especificadas no Anexo III, com
base no Ato Declaratório Executivo no 26/2012, que declarou a
INIDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS referentes à comercialização de
emissão da empresa acima referida, para todos os efeitos tributários, emitidas
nos anos-calendário de 2008 – período compreendido nessa análise – por
serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para
comprovar crédito básico ou presumido de PIS e de COFINS, conforme Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz constante do
Processo Administrativo no 10660.722728/2012-18.
Regularmente cientificada, em 18/01/2013, da referida decisão, em 19/02/2013, a
contribuinte protocolou sua manifestação de inconformidade.
A interessada inicia sua peça apresentando os fatos ocorridos e em seguida suscita
preliminar de cerceamento de direito de defesa por ausência de motivação clara das
razões pelas quais parte dos créditos foi glosada e correspondente nulidade do
procedimento administrativo:
Não obstante, há nulidade na glosa dos créditos, quando estes foram baseados
em depoimentos de terceiros, além de manifesto cerceamento de defesa pela
ausência de juntada do inteiro teor desses depoimentos.
Tais vícios inquinam de nulidade o procedimento administrativo levado a efeito
no caso dos autos, face a violação aos incisos LIV e LV do art. 50 da CF/88, os
quais, desde já, esperam sejam reconhecidos por esta Delegacia de Julgamento
(...)
A) DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A GLOSA DO SALDO DE
CRÉDITOS DE MESES ANTERIORES.
(...)
Portanto, o "saldo de crédito de meses anteriores", que tratam dos créditos
relativos ao 2° Trimestre, 3° Trimestre e 4° Trimestre de 2007, não poderiam
ser glosados sem a necessária e devida fundamentação para tanto, já que não
são objeto de análise no caso dos autos.
(...)
B) DA NULIDADE PELO EMBASAMENTO EM DEPOSIMENTOS(sic) DE
TERCEIROS E PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DESSES MESMOS
DEPOIMENTOS AOS AUTOS DO PRESENTE PTA.
(...)
Para os Ministros somente assim é possível conferir "acesso amplo, aos
interessados, da totalidade da mídia", de modo a lhes assegurar o amplo acesso
ao contraditório e ampla defesa.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

Mais uma vez, fica evidente a necessidade de observância de tal entendimento
ao caso dos autos, afinal, deveria a dita Autoridade ter procedido ter agido às
claras, ou seja, deveria ter juntado à transcrição da integra de tais
depoimentos ou a juntada de sua cópia destes nos autos, a fim de legitimar a
sua utilização no caso em tela.
E somente assim restariam atendidos os já citados princípios do contraditório,
ampla defesa e, sobretudo, o devido processo legal, que constituem cláusula
pétrea constitucional (CF, art. 60, § 40), inarredável por força de qualquer
legislação constitucional ou ordinária, ou ainda, por qualquer procedimento
administrativo.
Em seguida, no mérito, a manifestante rebate:
4. DA GLOSA DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS E DA ALEGAÇÃO DE QUE A
RECORRENTE NÃO EXERCE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
A Fiscalização ainda glosou os créditos presumidos legitimamente apropriados
pela Recorrente no valor de R$ 26.312,50, ao argumento de que a Recorrente
não é empresa Agroindustrial por não produzir por ela própria o café que
revende.
Tal orientação, data venia, não pode prevalecer, pois extrapola e afronta os
limites legais previstos e estabelecidos pela legislação de regência da matéria.
(...)
A dicção legal é clara ao prescrever que a atividade agroindustrial consiste no
"exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos." E assim é efetivado todo o processo produtivo da Recorrente na
preparação do café a ser exportado, com o objetivo de atender aos padrões do
mercado internacional do café.
(...)
A Fiscalização, no entanto, em razão do processo produtivo realizado pela
Recorrente ser efetivado por empresas terceirizadas, no caso, por meio da
empresa ARMAZÉNS GERAIS AGRÍCOLA LTDA., conclui, como já dito, que a
Recorrente não faz jus aos créditos presumidos ora glosados.
O entendimento manifestado pela Fiscalização, no entanto, não encontra
amparo jurídico nos dispositivos legais ora destacados, que asseguram o
direito ao desconto e aproveitamento dos créditos presumidos.
Notem, da simples leitura tanto a Lei n.° 10.925/2004, quanto do seu ato
normativo regulamentador, qual seja, a IN SRF n.° 660/2006 que estes, em
momento algum, prescrevem ou sugerem que a atividade agroindustrial deve
ser realizada, exclusivamente, pela própria pessoa jurídica que revende o café.
A dicção legal, de igual modo, também não estabelece, expressamente, a
impossibilidade ou proibição de que esta atividade possa ser terceirizada pela
pessoa jurídica.
5. DO SUPOSTO ERRO DA RECORRENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE
PROPORCIONALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A atividade realizada pela Fiscalização Tributária resultou ainda na alegação
de que a Recorrente deu causa a "erros primários no preenchimento do
Dacon", ao argumento de que "as aquisições de bens para a revenda deveriam
ter sido proporcionalizadas".
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

(...)
No período sob análise, qual seja, Janeiro de 2008 (doc. 07), bem como nos
demais, a Recorrente não fez vendas que não fossem tributadas.
Ou seja, em nenhuma das operações da Recorrente, houveram vendas com
suspensão, isenção ou à alíquota zero.
Mas exatamente ao contrário disso, as vendas ou foram tributadas no mercado
interno ou referem-se à receitas de exportação.
Portanto, a coluna "receita não tributada no mercado externo" não deveria ser
preenchida, muito menos com o valor apontado pela Fiscalização.
(...)
6. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EFICÁCIA RETROATIVA AO ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N.° 26, DE 17.09.2012.
Reza o inciso XXXVI do art. 50 da CF/88:
Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(..)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada;
O referido preceito consagra o princípio o que fora batizado de Princípio da
Irretroatividade da Lei, que implica no fato de que uma lei nova não poderá
versar sobre atos pretéritos, como também não poderá alterar relação de
direito plenamente constituídas antes de sua vigência.
A ementa do referido julgado foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2008
BENS PARA REVENDA. INSUMOS. AQUISIÇÃO. NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito à apuração de créditos da Cofins a aquisição de bens para
revenda ou insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição.
RATEIO PROPORCIONAL. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
VINCULADOS AO TIPO DE RECEITA. UNIFORMIDADE.
A adoção de critério de rateio dos créditos comuns deve se dar por
vinculação ao tipo de receita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa quando as
infrações apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos
autos demonstrarem, inequivocamente, os fundamentos da decisão, dando
suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

apresentar sua defesa, bem como para que o julgador possa formar
livremente sua convicção e proferir a decisão do feito.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. RETROATIVIDADE.
Não é cabível a alegação de irretroatividade de ato declaratório pois tal ato
não constitui direitos ou impõe deveres, apenas atesta uma situação
verificada no curso de um procedimento fiscal.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho por meio de recurso
voluntário, reprisando as alegações de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

1. DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS
GLOSAS
A interessada Recorrente brada pela decretação de nulidade do Despacho
Decisório por alegada preterição em seu direito de defesa, afirmando que a autoridade tributária
não fundamentou as glosas efetuadas em seu direito creditório.
Contudo, como já bem expôs o Acórdão recorrido, pela análise do Termo de
Verificação Fiscal extraem-se claramente os fundamentos das glosas efetuadas. Tanto é verdade
que a Recorrente busca rebatê-los com argumentos de mérito, motivo pelo que não se verifica o
alegado cerceamento de seu direito de defesa.
No caso, a autoridade tributária glosou saldos de créditos de períodos anteriores
por entender que esses já haviam sido pleiteados por outros pedidos de ressarcimento o que, de
fato, "zera" o saldo para períodos subsequentes aos dos pedidos:
24.1.1. Esta Fiscalização, na reapuração da Ficha 24 do Dacon da empresa no Anexo I,
recompôs o saldo de crédito de meses anteriores (linha 01), deduzindo integralmente o
PER 15045.46814.141209.1.1.09-3020 referente ao 2o trimestre/2007, no valor de R$
170.626,98, o PER 09783.01059.141209.1.1.09-9114 referente ao 3o trimestre/2007, no
valor de R$ 208.511,16, e o PER 16398.00354.141209.1.1.09-8606 referente ao 4o
trimestre/2007, no valor de R$ 56.693,27, zerando, portanto, o saldo de crédito de
COFINS – Exportação de meses anteriores referente ao mês de Janeiro/2008 em
consonância com o saldo constante no Sistema de Controle de Créditos – SCC nesse
mesmo mês de apuração.
Desse modo, afasto o argumento de preliminar da sobre a ofensa ao contraditório
e ampla defesa, uma vez que não houve ofensa ao artigo 59 do Decreto 70.235/72.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

2. DA NULIDADE PELO EMBASAMENTO EM DEPOIMENTOS DE
TERCEIROS E PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DESSES MESMOS
DEPOIMENTOS AOS AUTOS DO PRESENTE PTA.;
Sobre as alegações da Recorrente a respeito de nulidade do ato administrativo por
cerceamento do direito de defesa por ter se utilizado de depoimentos dos quais não teria tido
participação, são necessários alguns esclarecimentos.
A Recorrente em nenhum momento prova que, efetivamente, as pessoas físicas e
jurídicas a ela relacionadas não compuseram as investigações que resultaram nos depoimentos
descritos no TVF.
A alegação genérica sobre os vícios processuais que eventualmente maculariam
esse processo não podem resguardar a Recorrente. É seu o ônus da prova dos fatos que alega,
uma vez que se trata fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito da Fiscalização
(artigo 373, inciso II NCPC).
Ainda quanto à aventada nulidade, cabe relembrar que o procedimento fiscal é
inquisitório e aos particulares cabe colaborar com a autoridade administrativa, pois nessa fase
não se formou ainda a relação jurídica processual e os particulares não atuam como parte. Isto
somente acontece com o ato de lançamento e a respectiva impugnação, quando se instaura o
contencioso administrativo, com todos os deveres e direitos expostos no Decreto 70.235/72 e na
Lei n. 9.784/99.
Assim, antes da apresentação da impugnação, não há litígio, não há contraditório,
e o procedimento é levado a efeito de ofício pelo fisco. Coerentemente com essa interpretação, o
art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, preceitua: “a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento ”. É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a
vigorar na esfera administrativa o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal,
no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos
a eles inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da CF.
No presente caso, pela análise do relatório fiscal, constato que todos os direitos da
Contribuinte foram seguidos durante o curso da ação fiscal. Afinal, o despacho decisório foi
instruído com as provas que motivaram o entendimento firmado pela fiscalização, todos
plenamente à disposição da Recorrente para que pudesse se defender no momento processual
adequado.
Assim, afasto o argumento de preliminar da sobre a ofensa ao contraditório e
ampla defesa, inexistindo lugar para a aplicação do artigo 59 do Decreto 70.235/72.

3. DA EXIGÊNCIA ILEGAL DE QUE A ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL
DEVA SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA RECORRENTE
Pela leitura do TVF, percebe-se que a glosa dos créditos presumidos se deu pelo
fato de a atividade da manifestante não se enquadrar no conceito de agroindustrial.
Tem-se que o crédito presumido e a possibilidade de a pessoa jurídica descontar
créditos sobre os insumos adquiridos a esse título foi previsto pelo art. 8o da Lei n.o 10.925/2004,
que assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
O § 6o do referido dispositivo legal, vigente à época dos fatos geradores, logo,
aplicável ao caso dos autos, classificava a atividade de produção agroindustrial como sendo:
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
Assim, aliás, conceitua a atividade agroindustrial o art. 6o da IN SRF n.o
660/2006:
Art. 6 o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5 o
, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2 o da Lei n o 8.023, de 1990; e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor ( blend ) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
O texto legal é claro no sentido da necessidade de que haja produção pela empresa
agroindustrial, de acordo com os requisitos ali estabelecidos, para que seja viável o creditamento.
Dessarte, incabível a defesa quando alega a possibilidade de tomada do crédito presumido da
Contribuição ao PIS e da COFINS relativamente aos gastos com café para a industrialização por
terceiros. Tal constatação advém do texto legal, que cria o benefício fiscal em questão, a ser
interpretado nos moldes do artigo 111 do CTN, sendo incabível a tentativa de transposição da
lógica que vige na legislação do IPI ao presente caso.
É o que consta da mansa jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010, 2011
AGROINDÚSTRIA.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
CRÉDITO
PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas
as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da
NCM, a remessa de café in natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as
atividades previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido
tratado no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa
jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à
venda.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
CAFÉ
IN
NATURA.
UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. De acordo com o Art. 7o-A
da Lei no 12.599, de 2012, incluído pela Lei no 12.995, de 2014, o saldo do crédito
presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurado até 1o de janeiro de
2012 em relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica
para compensação ou ressarcimento. (Acórdão 3201-008.432, de 26/05/2021)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE
PESSOA FÍSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIRO. VEDAÇÃO. Para fazer
jus ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004, art. 8°, §6°, a empresa precisa produzir
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades elencadas no dispositivo legal. (Acórdão 3301-007.808, de 23/06/2020 –
Processo no 19991.000727/2009-46 – Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2007
a 30/06/2007 AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA. CAFÉ. Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as
disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 aos produtos da posição 09.01 da NCM,
a remessa de café in natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades
previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput
do mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente
do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à venda. (Acórdão 3002-
001.160, de 16/03/2020 – Processo no 19991.000726/2009-00 – Relator: Carlos Alberto
da Silva Esteves)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008 CRÉDITO
PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA LEI No
10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE. Não faz jus ao crédito presumido da contribuição,
nos termos do caput do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, aquele que realiza a
industrialização por encomenda. Isto porque a pessoa jurídica não realizou efetivamente
as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, ou seja, não é quem de fato produz as
mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício. As normas de regência de
benefício fiscal devem ser interpretadas de forma estrita, tal qual descrito na lei.
(Acórdão 3001-000.782, de 17/04/2019 – Processo no 19991.000723/2009-68 – Relator:
Marcos Roberto da Silva)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2009
CRÉDITO PRESUMIDO – AGROINDÚSTRIA Para fazer jus ao crédito presumido -
agroindústria, a empresa precisa produzir ela própria o café que revende, considerando
como tal o exercício cumulativo das atividades previstas na legislação de regência.
(Acórdão 3002-007.886, de 17/12/2019 – Processo no 19991.000450/2010-95 – Relator:
Jorge Lima Abud)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2011
a 30/06/2011 REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA TERCEIROS. CRÉDITO
PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. IMPOSSIBILIDADE. Até 31 de
dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura para
terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não dava
direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja vista
descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a
produtora da mercadoria destinada à venda. (Acórdão 3201-003.683, de 22/05/2018 –
Processo no 10640.724207/2011-52 – Relator: Charles Mayer de Castro Souza)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2006
a 30/09/2006 CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUÇÃO DE CAFÉ. EXERCÍCIO
CUMULATIVO DAS ATIVIDADES DO §6o DO ARTIGO 8o DA LEI No
10.925/2004. Para ser considerada produtora dos produtos classificados no código 09.01
da NCM e possuir o direito de se apropriar de crédito presumido de que o artigo 8o da
Lei no 10.925/2004, a contribuinte deve exercer cumulativamente as atividades
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados.
(Acórdão 3302-004.267, de 23/05/2017 – Processo no 19991.000083/2010-20 – Relator:
Paulo Guilherme Déroulède)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2006 CRÉDITO
PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que terceiriza a sua
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

produção (industrialização por encomenda), visto que não é essa pessoa jurídica quem
de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício. (Acórdão
3302-010.220, de 15/12/2020 – Processo no 16349.000043/2009-31 – Relator: Raphael
Madeira Abad)
Assim, correta a negativa do direito ao crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS.

4. DA BOA FÉ DA RECORRENTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA
DOS CRÉDITOS FUNDADO NO ENTENDIMENTO DE QUE OS
FORNECEDORES ENCONTRAM-SE INATIVOS E DE QUE HÁ
INDÍCIOS DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS.
Pela leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls 20 a 33, percebe-se que parte da
negativa aos créditos pleiteados fundamenta-se na inidoneidade das notas fiscais, num contexto
de interposição de pessoas jurídicas no setor cafeeiro. A suposta prova do esquema fraudulento
de interposição de PJ envolvendo a Recorrente serviu como argumento único para negar a
integralidade do crédito presumido decorrente das notas emitidas pela empresa São Sebastião
(item ii.4 do TVF, fls 27), sendo todas as notas fiscais listadas no Anexo III do TVF.
É consabido o contexto dos esquemas criminosos deflagrados pela Polícia Federal
no setor cafeeiro (e.g. Operação Broca e Tempo de Colheita), em que pessoas jurídicas de
fachada eram interpostas na cadeia econômica para a permissão da tomada do crédito integral
passível de ressarcimento/compensação da Contribuição ao PIS e da COFINS, ao invés do
presumido, decorrente da compra diretamente dos produtores rurais.
Contudo, entendo que a questão do suposto esquema fraudulento de que
participaria a Recorrente não é o que determina o destino do presente julgamento.
Isto porque a Autoridade Fiscal ficou aquém do seu dever de fundamentar o ato
administrativo de negativa do crédito pleiteado pelo contribuinte com base nesse ponto. Com
efeito, o TVF fala o tempo todo em “indício de fraude” e “em tese” quando trata do suposto
esquema envolvendo a Recorrente, parecendo o tempo todo se esquivar da afirmação categórica
de que apurou de fato a atitude antijurídica por parte do contribuinte. Veja-se os seguintes
trechos:

(...)

Importante destacar que a documentação que a autoridade fiscal cita, a qual
serviria para comprovar a fraude pelos depoimentos dos fornecedores da Recorrente, não está
juntada aos autos. Trata-se do citado “Memorando DRF/VAR/SAFIS no 94/2012”. Tampouco o
Ato Declaratório Executivo no 26/2012, que declarou a inidoneidade das notas fiscais emitidas
pela São Sebastião, ou a citada conforme Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz constante do Processo Administrativo no 10660.722728/2012-18 foram
juntadas ao processos. Só existem alguns fragmentos desses documentos, transcritos no corpo do
TVF.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

Por sua vez, o Acórdão da DRJ simplesmente não se aprofunda no caso concreto.
Embora existam tais reticências quanto à prova da simulação alegada no TVF, o
fato da empresa Cafeeira São Sebastião ter sido declarada inapta, sendo consideradas inidôneas
as notas fiscais para o período aqui compreendido, é fato sim suficiente para, a princípio,
sustentar a glosa do crédito perpetrada pela Fiscalização:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 26,DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
Declara a inidoneidade de notas fiscais referentes à comercialização de emissão da
CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA -
CNPJ 00.837.387/0001-35.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 302, inciso IX, do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de
maio de 2012, publicada no DOU de 17/05/2012, bem como de acordo com o disposto
nos arts. 1o e 2o da Portaria MF no 187, de 26 de abril de 1993, publicada no DOU de
28/04/1993, declara:
Art. 1o - INIDÔNEOS para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à
comercialização de emissão da CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA - CNPJ
00.837.387/0001-35, emitidos nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010,
por serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar
crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração do lucro
de pessoa jurídica em face do que consta no Processo Administrativo no
10660.722728/2012-18, Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente
Ineficaz.
Pois bem. O artigo 82, parágrafo único da Lei n 9.430/1996 dispõe que o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
tenha sido considerada inapta gerará efeitos contra terceiros quando o adquirente demonstrar o
efetivo pagamento do preço e o recebimento dos bens:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
O dispositivo coloca os requisitos para prova de boa-fé do adquirente, quais
sejam: (i) o pagamento efetivo pelas mercadorias supostamente adquiridas; (ii) que as recebeu
em seu estabelecimento.
Tal normativa vai ao encontro da Súmula 509, de 26 de março de 2014, do
Superior Tribunal de Justiça:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.
Vale lembrar que os paradigmas que levaram a edição da Súmula resolveram a
questão da eficácia retrospectiva do ato declaratório da inaptidão, sendo que o que importa é
efetivamente a prova que as operações ocorreram.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

Como já decidiu este Conselho em diversas oportunidades (e.g. Acórdão n. 3403-
003.630), a veracidade da compra e venda se demonstra por meio de prova eficaz do pagamento,
como a (e.g., transferência bancária, microfilmagem de cheque, depósito bancário e etc.,) e,
cumulativamente, a prova efetiva do recebimento das mercadorias. Sem tais evidências básicas
da operação, não há que se falar em boa-fé da Recorrente e muito menos em manutenção dos
créditos, pois a conclusão a que se chega é a de que as operações são realmente fictícias, ainda
que as empresas vendedoras estejam em situação formal regular perante o Fisco.
No caso concreto, a Recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova sobre o
pagamento do insumo ou de seu recebimento.
Por tudo quanto exposto, tem-se que: i) não foi provado pela fiscalização o
conluio da Recorrente no alegado esquema fraudulento de interposição de pessoas no setor
cafeeiro; ii) contudo, há de fato compras amparadas em notas fiscais inidôneas da Cafeeira São
Sebastião, e não está demonstrado que o fornecedor foi pago ou que a mercadoria foi recebida,
de modo que a Recorrente não pode ser considerada como terceiro de boa-fé, com fulcro no
artigo 82, parágrafo único da Lei n 9.430/1996 e na Súmula 509 do STJ, para fins tomada de
crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Por essas razões, não há motivo para reversão das glosas aqui tratadas.

5. DO SUPOSTO ERRO DA RECORRENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE
PROPORCIONALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS
As afirmações da Recorrente no sentido de não ter no período vendas não
tributadas ou de determinadas receitas serem qualificadas como receitas financeiras não são
capazes de afastar as conclusões trazidas pelo TVF a respeito do má utilização do rateio
proporcional, in verbis:
II.3- Da Alteração da Proporção das aquisições de bens de revenda vinculadas à
Receita Tributada no Mercado Interno, à Receita Não Tributada no Mercado
Interno e à Receita de Exportação
15. De início, cumpre informar que para fins de apuração dos créditos referentes ao PIS
não cumulativo, o contribuinte optou conforme Ficha 01 – Dados Iniciais do seu
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon, pelo método de
determinação dos créditos vinculados à receita auferida/obtida no mercado interno e de
exportação com base na proporção da Receita Bruta Auferida.

16. Isto posto, essa fiscalização procedeu, por amostragem, a auditoria das notas fiscais
de saída da empresa com a sua escrituração contábil e os valores declarados no seu
Dacon, na Ficha 7 A – Cálculo do PIS, como receitas tributadas no mercado interno,
receitas sem incidência da Contribuição – Exportação e receitas Tributadas à alíquota
zero. Dessa análise inicial, constatou-se erros primários no preenchimento do Dacon
pelo contribuinte, a seguir descritos:
16.1. Como a opção da empresa foi pelo método de determinação dos créditos de
PIS com base na proporção da Receita Bruta auferida, as rubricas que compõem a base
de cálculo deveriam ter sido proporcionalizadas de acordo com o percentual de receita
tributada no mercado interno, de receita sem incidência - Exportação e de receita
tributada à alíquota zero em relação ao total da receita bruta auferida, conforme
recalculado no Anexo II – Proporção de Créditos. Tendo sido erradamente, em seu
Dacon, essas rubricas vinculadas apenas à receita tributada no mercado interno e
à receita de exportação, quando o correto seria proporcionalizar essas
aquisições/despesas no mercado interno, vinculando-as tanto à receita tributada no
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

mercado interno, à receita de exportação quanto à receita não tributada no
mercado interno.
16.2. Sendo, assim, foram recalculados os valores de todas as rubricas da Ficha 6 A do
Dacon do contribuinte que formam a base de cálculo dos créditos a descontar do PIS
referentes às aquisições no mercado interno em relação aos novos percentuais,
demonstrados no Anexo II, vinculados às receitas tributadas no mercado interno, às
receitas não tributadas no mercado interno e às receitas de exportação. O que refletiu,
conforme demonstrado no Anexo I, no recálculo do crédito básico de PIS descontado no
mês e em glosas dos créditos básicos (glosas referentes ao recálculo do rateio) tanto
relativos aos vinculados à receita tributada no mercado interno quanto aos vinculados à
receita de exportação, com a conseqüente formação de créditos vinculados à receita não
tributada no mercado interno.
Frise-se que é contraditória a defesa quando alega não haver efetuado vendas não
tributadas, mas afirma em seguida que parte das vendas referem-se a receitas de exportação e receitas
financeiras.
A forma utilizada pela Fiscalização encontra-se de acordo com a legislação, bem
descrita e consolidada na Solução de Consulta no 143 - SRRF06/Disit Data 20 de novembro de
2012, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITOS VINCULADOS A
RECEITA NÃO TRIBUTADA. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO. Em relação aos
custos, despesas e encargos comuns às vendas tributadas e às vendas sujeitas à alíquota
zero, a pessoa jurídica deve determinar o crédito vinculado às vendas com alíquota zero
utilizando-se de um dos seguintes métodos: a) apropriação direta, inclusive em relação
aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com
a escrituração; ou b) rateio proporcional, aplicando-se aos custos, às despesas e aos
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à alíquota
zero e a receita bruta total, auferidas no mês. Na hipótese de opção pela apropriação
direta, para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, aplica-se o método de
custo real de absorção, mediante a aplicação de critérios de apropriação por rateios que
dêem uma adequada distribuição aos custos comuns. O método de determinação dos
créditos eleito pela pessoa jurídica deve ser aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins. Dispositivos Legais:
Lei no 11.033/2004, art. 17; Lei no 11.116/2005, art. 16; Lei no 10.637/2002, art. 3o, §§
7o a 9o; IN SRF no 594/2005, art. 40. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
CRÉDITOS
VINCULADOS A RECEITA NÃO TRIBUTADA. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO.
Em relação aos custos, despesas e encargos comuns às vendas tributadas e às vendas
sujeitas à alíquota zero, a pessoa jurídica deve determinar o crédito vinculado às vendas
com alíquota zero utilizando-se de um dos seguintes métodos: a) apropriação direta,
inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração; ou b) rateio proporcional, aplicando-se aos
custos, às despesas e aos encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita à alíquota zero e a receita bruta total, auferidas no mês. Na hipótese de
opção pela apropriação direta, para apuração do crédito decorrente de encargos comuns,
aplica-se o método de custo real de absorção, mediante a aplicação de critérios de
apropriação por rateios que dêem uma adequada distribuição aos custos comuns. O
método de determinação dos créditos eleito pela pessoa jurídica deve ser aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário para a Contribuição para o PIS/Pasep e para
a Cofins. Dispositivos Legais: Lei no 11.033/2004, art. 17; Lei no 11.116/2005, art. 16;
Lei no 10.833/2003, art. 3o, §§ 7o a 9o; IN SRF no 594/2005, art. 40.
Finalmente, a Recorrente não apresentou provas sobre suas alegações. Faltam
elementos (cópia da contabilidade, extratos financeiros etc) que pudessem comprovar o alegado,
lembrando que está sob julgamento processo de iniciativa do contribuinte, sendo seu o ônus de
demonstrar o direito pleiteado.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723743/2012-83

Dessarte, devem ser afastados os argumentos da defesa nesse ponto.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital